Tribunal: TJSP
Processo: 1018424-92.2018.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – MALES COLUNARES – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada na coluna do obreiro, advinda do trabalho exercido, reduz a capacidade laborativa e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. alterada para a da juntada do laudo pericial (11.10.2019), momento inequívoco da consolidação da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – MALES COLUNARES – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada na coluna do obreiro, advinda do trabalho exercido, reduz a capacidade laborativa e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. alterada para a da juntada do laudo pericial (11.10.2019), momento inequívoco da consolidação da moléstia.

JUROS MORATÓRIOS – Incidência alterada para a D.I.B., pois esta é posterior à citação (30.11.2018), computados sobre as prestações em atraso mês a mês, de forma decrescente, pelos índices previstos na Lei 9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

Reexame necessário parcialmente provido (D.I.B. alterada para a juntada do laudo, bem como modificado o marco de início dos juros), com observação (critérios de aplicação da correção monetária).